Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002696-97.2020.8.11.0037 movida em seu desfavor por ADILSON CLETO BIER, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto de bens que sejam encontrados em nome da executada, suficientes para satisfação do crédito do exequente, sejam grãos, dinheiro através de buscas pelo Sistema BACENJUD, veículos pelo sistema RENAJUD, bens e equipamentos encontrados em nome desta, bem como seja declarada a indisponibilidade de bens da executada, inclusive de suas filiais, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, expedindo-se carta(s) precatória(s), se necessário for, em poder da parte exequente (CPC, art.840, §1o), de forma sucessiva, na ordem em que foi postulado, a fim de evitar excesso de restrições, mediante prévia formalização da caução real imobiliária .
Narra a agravante em síntese, que (i) no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que o crédito é sujeito, por não deter crédito com garantia extraconcursal e, ademais, a recuperação judicial foi ajuizada antes do vencimento das obrigações; (iii) os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores; (iv) o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado; (v) enquanto referida questão permanecer sob análise do eg. Tribunal a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo; (vi) o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o quanto disposto no art. 908 do Código de Processo Civil; (vii) a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela; (viii) violação ao princípio da paridade de credores, bem como da preservação da atividade empresarial; (ix) impossibilidade de bloqueio via BACENJUD de 100% (cem por cento) dos valores disponíveis na conta corrente da parte executada, posto que isso impossibilitaria a continuidade das suas próprias atividades.
Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente devolução dos bens constritos. Em caráter subsidiário, na hipótese de se entender pela manutenção da ordem de bloqueio, requer seja esta parcialmente reformada para limitar o percentual da constrição em, no máximo, 10% (dez por cento), consoante dispõe o §1o do art. 866 do CPC.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que a exequente vendeu para a executada, pelo preço de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), a quantia de 300.000 (trezentos mil) quilogramas de soja em grãos, da colheita 2019/2020, a granel, ao preço de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais a saca de 60 (sessenta) quilos, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 30 de abril de 2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 100000002152019, C.N.: 6245- ID 32758243).
Pois bem. A ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e nos termos designados Contrato de Compra e venda de soja n° n. 100000002152019, C.N.: 6245 evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a parte agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.
De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.
Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial (1001969-41.2020.8.11.0037), em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 43406546-autos da recuperação judicial).
Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.
Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.
Por fim, não se verifica presente o perigo de dano a agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto a prestação de caução (§ 1o, do artigo 300 do Código de Processo Civil), motivo pelo qual deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =